Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graziella Ferreira Ribeiro contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 117212995 do processo de referência), nos autos do procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, ajuizado pela agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A, processo 0701574-64.2022.8.07.0005, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi mantida em seus próprios termos pela decisão que recebeu nova emenda à inicial apresentada pela autora (Id 119902660 do processo de referência). Inconformada, a autora, em razões recursais (Id 34062713), sustenta que as decisões, apesar de devidamente fundamentadas, “contrariaram a jurisprudência do Colendo TJDFT, posto que existe abuso no direito, bem como que o Réu ignora a dignidade da pessoa humana o crédito responsável”. Afirma que o banco recorrido desconta valores de empréstimos diretamente em sua remuneração e em conta bancária em percentual superior ao limite legal e que essa situação lhe retira o mínimo necessário para sobreviver. Sustenta que, após a concessão de empréstimo e comprometimento da margem consignável de sua remuneração, o banco teria agido de má-fé, ao firmar com ela outros contratos de mútuo para débito das prestações diretamente em sua conta corrente. Alega situação de superendividamento causada pelas ações dos agravados e abuso econômico, por receber menos de 1/3 do salário-mínimo, razão pela qual se faz necessária a limitação dos descontos. Aponta julgados do STJ em que se decidiu possível a aplicação do limite de 30% dos vencimentos brutos para os descontos em folha de parcelas de mútuos, e o limite de 30% sobre o valor do salário líquido para descontos realizados diretamente em conta bancária. Afirma que a decisão recorrida ignora a proteção conferida ao superendividado como forma de preservação da dignidade da pessoa humana e da garantia ao mínimo existencial, bem como aponta a aplicação imediata da Lei 14.181/2021 Ao final, requer: a) MONOCRATICAMENTE, seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja deferida a antecipação de tutela/liminar nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que os Agravados se limitem a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sob pena de multa diária, e sucessivamente (artigo 326 do CPC) requer a concessão da Tutela de Urgência, no sentido de determinar que os agravados se limitem a descontar o valor mensal de R$ 3.699,06 (três mil seiscentos e noventa e nove reais e seis centavos) conforme plano de pagamento acima descrito (artigo 104-B do CDC, lei 14.181/2021) b) Não sendo esse o entendimento, após o deferimento da liminar, requer-se seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, para que em seu mérito, seja dado provimento ao presente recurso, sendo reformada a r. decisão a quo, deferindo os pedidos de tutela antecipada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 115529369 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o juízo a quo fundamentou o indeferimento da tutela antecipada na falta de observação pela autora dos requisitos da Lei 14.181/2021, uma vez que não teria informado como pretende pagar seus credores, “em atendimento à previsão expressa da lei acerca da necessidade de quitação do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos”, bem como no fato de que a pretensão de suspensão de todos os pagamentos não encontra respaldo na lei dos superendividados. Foi argumentado, ainda, que, “embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras”. Esses os termos exatos da decisão atacada: Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos descontos das dívidas objeto da demanda até a realização da audiência inaugural de conciliação ou fixação de plano compulsório, e a preservação de parte de sua remuneração, com o pagamento parcial aos demandados credores. Pleiteia ainda que os demandados sejam compelidos a apresentar os contratos firmados com a demandante. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. De início, a autora não demonstrou que fez o pedido administrativo para que os credores exibissem os contratos e apresentassem a evolução das dívidas. A parte autora permanece numa posição cômoda de abarrotar o judiciário com pedido desnecessário, pois sequer pleiteou junto aos credores as informações sobre seus contratos. Ademais, não é crível que a parte autora não tenha acesso aos contratos que celebrou, ainda mais que já paga as parcelas há bastante tempo. Lado outro, a autora não informou como pretende pagar seus credores, em atendimento à previsão expressa da lei acerca da necessidade de quitação do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Apenas pediu que fosse retido judicialmente o percentual de 30% de seus rendimentos. Ora, os requisitos da lei devem ser observados até mesmo em eventual tutela antecipada, pois não houve previsão de exceção a permitir o pagamento por qualquer forma pretendida pelo devedor. Mas não é apenas isto! A autora pretende a suspensão de todos os descontos, deixando sem pagamento os credores, uma espécie de moratória geral, o que não encontra respaldo na lei dos superendividados. Note-se, há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). É importante ainda ressaltar que, em relação a dívidas que não são constituídas de parcelas préfixadas, como é o caso do cartão de crédito, não é possível a repactuação de valores que são incluídos no curso do processo, por não constituírem prestações sucessivas, nos termos do art. 323 do CPC. Portanto, somente será considerada a dívida apontada na data da apresentação do plano de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de determinar audiência de conciliação para fins do artigo 104-A do CDC, porque tem se mostrado infrutífera: a uma porque o devedor não apresentar a contento o plano para pagamento da dívida; a duas porque os credores nunca aceitam qualquer tipo de negociação. Na prática o processo fica meses aguardando pauta para a realização de audiência, que não tem nenhuma efetividade. Assim, para evitar a marcação desnecessária de audiência e garantir a celeridade da tramitação, determino a parte autora que apresente seu plano de pagamento, no prazo de 15 dias, com vista aos réus, também pelo prazo de 15 dias, para dizerem se aceitam ou se têm uma contraproposta para apresentar. Superada a fase de conciliação, determino que os réus apresentem contestação, prosseguindo para a segunda fase do procedimento, como já apontado em linhas anteriores. (grifos nossos) Como se vê, trata-se de procedimento baseado na Lei 14.181/2021 e, portanto, deveriam ter sido atendidos os requisitos nela previstos para o deferimento da tutela de urgência antes da audiência de conciliação, tendo o julgador primário entendido pelo não preenchimento dos requisitos pela autora, de modo que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Foi apontado, no decisum, que a parte não teria apresentado o plano de pagamento, o que impediria o deferimento liminar da tutela pretendida, já que a lei não permitiria o pagamento por qualquer forma. Todavia, a parte agravante não atacou os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância, limitando-se a repetir as fundamentações lançadas na petição inicial para o deferimento do pedido de repactuação das dívidas, nada dizendo acerca do preenchimento ou não dos requisitos previstos na Lei 14.181/2021, motivo do indeferimento da tutela antecipada. A falta de diálogo entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada mostra-se ainda mais evidente no ponto em que a agravante pugna pela aplicação imediata da Lei 14.181/2021 ao caso, sendo que o magistrado primário de forma explícita a aplicou, não havendo controvérsia alguma quanto à sua incidência, portanto. Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais quanto aos fundamentos adotados pelo julgador a quo para indeferir a tutela de forma antecipada, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Não atendeu a recorrente as exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento considerado para o indeferimento da liminar. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos que não se relacionam com a fundamentação adotada, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora